Tribunal: TJMT
Processo: 1006745-09.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006745-09.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), TENILDO JOSE DE MAGALHAES - CPF: 157.699.921-15 (APELADO), THIAGO LOUZICH DA SILVA - CPF: 007.320.781-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COMBINADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DA MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - AUSÊNCIA DE ILÍCITO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO CONSUMIDOR - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

Comprovado o negócio jurídico que deu causa aos descontos lançados no benefício previdenciário recebido pela parte autora, é inexistente o ato ilícito imputado à parte ré, porque essa cobrança caracteriza exercício regular de seu direito como credor.

Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide (TJMT - N.U 1044163-15.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 23/07/2020).

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e em pagamento de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BMG S.A.
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica combinada com Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais n.º
1006745-09.2019.8.11.0041
,

proposta em seu desfavor por
TENILDO JOSÉ DE MAGALHAES
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando a inexistência da contratação de Empréstimo via Cartão de Crédito com RMC, igualmente a Reserva de Margem Consignável (RMC); determinando a ré a restituir em dobro os descontos realizados mensalmente nos últimos cinco anos, a título de empréstimo sobre a RMC, no valor a ser apurado em liquidação de sentença, pois tais valores deverão ser acrescidos de correção monetária a contar da data do desconto, além de juros legais a partir da citação; condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença e acrescido de juros de 1% (um por conto) ao mês a partir da data do evento danoso (Súmula 54/STJ); bem como condenar a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença alegando que a “
não há qualquer irregularidade na oferta e contratação de um produto bancário reconhecido por Lei Federal, sobretudo quando há a adesão voluntária do consumidor, que de forma livre e sem qualquer vício de consentimento contrata o cartão de crédito e o utiliza, seja para realizar compras, seja para realizar saques”
.

Menciona a apelante que “
demonstrou que a parte recorrida assinou livremente o contrato, afastando qualquer vício de consentimento ou defeito na prestação das informações
”, sendo o contrato muito claro e que não deixa dúvidas acerca da lisura da relação desenvolvida entre as partes.

Reitera não existir “
qualquer motivo ou justificativa para a interferência judicial no contrato sub judice, motivo pelo qual pugna, com a devida vênia, pela reforma da sentença, julgando integralmente improcedentes os pedidos articulados na peça de ingresso, conservando os atos jurídicos celebrados regularmente em perfeita harmonia com a legislação vigente
”.

O apelado, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar suas Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto em seu desfavor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prefacialmente, defiro o pedido de id. n.º 82922460 - Pág. 1, para que todas as intimações destinadas à instituição financeira ré e apelante sejam publicadas na Imprensa Oficial em nome do advogado Renato Chagas Corrêa da Silva, inscrito perante a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Mato Grosso sob o n.º 8.184-A, sob pena de nulidade.

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica combinada com Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais n.º 1006745-09.2019.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando a inexistência da contratação de Empréstimo via Cartão de Crédito com RMC, igualmente a Reserva de Margem Consignável (RMC); determinando a ré a restituir em dobro os descontos realizados mensalmente nos últimos cinco anos, a título de empréstimo sobre a RMC, no valor a ser apurado em liquidação de sentença, pois tais valores deverão ser acrescidos de correção monetária a contar da data do desconto, além de juros legais a partir da citação; condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença e acrescido de juros de 1% (um por conto) ao mês a partir da data do evento danoso (Súmula 54/STJ); bem como condenar a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra o autor que “
realizou contrato de empréstimo consignado junto à parte requerida, sendo informada que o pagamento seria realizado com os descontos mensais diretamente de seu benefício, conforme sistemática de pagamento dos empréstimos consignados
”.

Contudo, foi surpreendido com descontos referentes à “
Empréstimo da Reserva de Margem de Cartão de Crédito
”, oriundos de “
retirada de valores em um cartão de crédito
”, originando a retenção de 5% (cinco por cento) sobre o valor de seu benefício.

Alega o autor e apelado que os serviços informados em momento algum foram solicitados ou contratados, já que apenas requereu e autorizou empréstimo consignado, porém, não via cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC).

Compulsando os autos, em que pese a sapiência do Juízo
a quo
, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Ao caso, importa consignar que o apelado não nega que tenha firmado contrato com a instituição financeira apelante, mas defende que não solicitou a contratação de cartão de crédito, com a consequente autorização de inserção de Reserva da Margem Consignável.

A apelante, na oportunidade em que apresentou sua contestação, juntou cópia do contrato firmado entre as partes, nominado como “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG S.A. e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, sendo induvidosa a existência de negócio entre elas.

Ainda, foi juntado pela apelante “Cédula de Crédito Bancário - Saque mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido Pelo Banco BMG” pactuado entre as partes, recibo de TED destinado à conta do apelado comprovando o depósito no valor de R$ 1.817,80 (mil oitocentos e dezessete reais e oitenta centavos), bem como faturas mensais que demonstram o aludido depósito bem como o saque complementar de R$ 238,00 (duzentos e trinta e oito reais).

Importa destacar que tais documentos se revelam satisfatório a emprestar validade ao negócio jurídico, vez que contam com informações e dados do negócio pactuado, não deixando dúvida do produto contratado.

Note-se que além de o autor ter sido cientificado de que a instituição financeira apelante iria realizar o desconto mensal de R$ 74,19 (setenta e quatro reais e dezenove centavos) de sua remuneração/benefício para o pagamento correspondente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito, restou ainda comprovado a disponibilização de R$ 1.817,80 (mil oitocentos e dezessete reais e oitenta centavos) e, posteriormente, mais R$ 238,00 (duzentos e trinta e oito reais).

Portanto, se restou evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Sobre tal aspecto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC - IMPROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO - DESCABIMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA- CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO - ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.
Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide
. (TJMT - N.U 1003389-69.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 11/06/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA -
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC)
- CONTRATAÇÃO LEGAL - AUSÊNCIA DE ILÍCITO - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE - NÃO CONFIGURADOS - DANO MORAL - NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e pagamento de indenização por danos morais. (TJMT - N.U 1004973-19.2019.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 08/02/2021)

Destarte, não se verificando no caso em apreço vício de consentimento, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, não tendo que se falar em indenização por danos morais ou em restituição dos descontos realizados mensalmente. Dessa forma, a reforma da sentença recorrida é medida que se impõe.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

Em razão da sucumbência recursal, condeno o apelado ao pagamento das custas e despesas processuais e, considerando o estabelecido no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, contudo, uma vez que a parte autora e apelada é beneficiária da assistência judiciária gratuita, sua sucumbência ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme dispõe o § 3.º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021